Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0704146-56.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento nos artigos 1.030, inciso V, § 2o, e 927, §§ 2o a 4o, ambos do Código de Processo Civil, c/c arts. 15 e 266, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo de agravo em recurso especial (id. 14352226) por parte da ora agravante, contra a decisão que negou seguimento ao apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1097719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/04/2020. Assim, não conheço do recurso de id. 18192080. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026